Tribunal: STF
Processo: RE 156130
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATORIO. GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA.  DIREITO  ADQUIRIDO.  ARTIGO  37,  XI,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          A  petição   de  recurso   extraordinário  não   impugna  o
fundamento  do acórdão recorrido  quanto ao reconhecimento do direito
adquirido  dos  servidores  de  receberem  a  gratificação  adicional
definitivamente  incorporada como vantagem pessoal. Preferiu ataca-lo
pela  aplicabilidade do teto  salarial a ser  observado no âmbito dos
respectivos  poderes do Estado,  quando isso  ja havia sido resolvido
pela decisão impugnada.
          Recurso extraordinário não conhecido.